Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713514-50.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DALL AGNOL E OLIVEIRA ADMINISTRACAO DE BENS E ASSESSORIA DE CREDITO E IMOBILIARIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MAYRA ALMEIDA SARKIS - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta por DALL AGNOL E OLIVEIRA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E ASSESSÓRIA DE CRÉDITO E IMOBILIÁRIO LTDA contra a sentença (ID. 63070834 proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança impetrado por ARENA BANK LTDA, concedeu a segurança para que a Terracap proceda à homologação da venda do imóvel de item 62 do Edital 08/2023 à impetrante preenchidos os demais requisitos exigidos no edital. Em contrarrazões e no parecer da Procuradoria de Justiça foi ventilada a preliminar de não conhecimento do recurso interposto em razão da ilegitimidade ativa ad causam. Em sendo assim, conforme dispõe os art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre a preliminar arguia, no prazo de 5 (cinco) dias), nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator